Tribunal: TJES
Processo: 0009292-12.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009292-12.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO TENTADO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS
CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL -
DOSIMETRIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Quando da fixação da dosimetria, é conferido ao Magistrado certo grau de discricionariedade, a fim de atender aos objetivos de justiça do caso concreto..

Quanto ao critério
numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta
consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto
de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito 2 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Luiz Carlos de Almeida Nascimento, contra a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, condenando-o apelante pelos delitos
previstos nos artigos
artigo 121, § 2.º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 03 (anos) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões pugna a Douta Defesa pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da minorante da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo.

Parecer Ministerial opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009292-12.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incontestes a autoria e a materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Para maior esclarecimento, destaco o que constante na denúncia recebida em desfavor dos recorrentes:

“Consta do inquérito policial incluso, registrado na Depol sob nº 311/07 e que serviu de base para a presente denúncia, que no dia 5 (cinco) de novembro de 2007, por volta das 22h, na Rua Maria Azeredo Machado, s/nº, Barra do Riacho, Aracruz/ES, o denunciado LUIZ CARLOS DE ALMEIDA consta dos que por volta das 20h, a vítima ainda não havia retornado com a "pinga", o ora denunciado ficou transtornado com tal demora. Diante de tal fato, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA NASCIMENTO, revoltado, se dirigiu até a casa da vítima, com a intenção de descobrir os motivos da ausência de Waldemir dos Anjos.

Aduz os autos que o ora denunciado, ao indagar a vítima da demora em retornar e o que fez com os R$ 20,00 (vinte reais), esta afirmou que não tinha comprado a cachaça, pois tinha gasto o dinheiro do denunciado e que não tinha a intenção de devolver a quantia.

Constata-se ainda nos autos, que o denunciado ao receber tal informação da vitima, saiu do local e foi até a sua residência, onde apoderou da faca apreendida na peça inquisitiva e retornou à casa da vítima, lá chegando novamente inquiriu Waldemir dos Anjos acerca do dinheiro que tinha lhe dado, sendo que novamente recebeu a mesma resposta da vítima que tinha gasto o dinheiro e que não tinha a intenção de devolvê-lo.

Diante disso, o acusado se aproximou da vítima, e sem possibilitar-lhe qualquer chance de defesa passou a desferir-lhe diversos golpes com a faca que portava, atingindo-lhe no tórax do lado direito, na parte anterior do abdômen, ombro direito e antebraço direito, evadindo-se em seguida deixando a vítima esvaindo-se em sangue, não vindo a óbito face o socorro tempestivo. (...).”

Do pedido de fixação da pena-base ao mínimo legal.

Cito o extraído da sentença sobre a primeira fase da dosimetria:

“1ª FASE

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, eis que de posse de uma arma branca, desferiu diversos golpes contra a vítima, demonstrando grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, agindo com a deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015); Os
antecedentes criminais
estão imaculados; a
conduta social
não deve ser valorada negativamente; a
personalidade
não foi aferida; os
motivos do crime
não deve ser considerados; as
circunstâncias judiciais
não devem ser consideradas; as
consequências extrapenais
não foram aferidas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA NASCIMENTO
e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, caput, do CP (06 a 20 anos de reclusão),
e sendo uma a circunstância judicial desfavorável
, valoro-a em 1/8 sobre o intervalo de pena (ou seja: 01 ano e 09 meses) e
FIXO A PENA-BASE em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.”

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, como a brutalidade, covardia e a vulnerabilidade da vítima, além do emprego de vários golpes de faca, que justificam a exasperação da pena.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP,relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Como visto, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não possuem um critério aritmético para a sua valoração, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim, como ressaltado, um exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Assim, mantenho a delimitação do quantum para as circunstâncias judiciais negativadas fixadas na sentença.

Do pedido defensivo de aplicação da minorante da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Mais uma vez, não vejo como acatar o pleito defensivo, pois a
doutrina e a jurisprudência definem como critério o caminho percorrido pelo agente no
iter criminis
, ou seja,
quanto maior a possibilidade, ou mais perto esteve o réu de consumar o delito, menor será a diminuição pela tentativa; doutra sorte, quanto mais distante esteve de consumar ou menor possibilidade detinha, maior será o patamar aplicado.

Como extraído dos

autos,

a vítima só não foi a óbito face ao socorro tempestivo e eficaz, o que afasta a pretensão defensiva de aplicação da fração de 2/3 para a minorante da tentativa.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.